Tribunal: TJMT
Processo: 0029349-17.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029349-17.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Coação no curso do processo, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALITON FRANCISCO SOUZA - CPF: 832.709.811-04 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOANICE AMORIM SILVA - CPF: 891.649.971-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO “
UNICAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA
”, POSSIBILIDADE DE “
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA AOS CRIMES E ÀS CONTRAVENÇÕES PENAIS PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO - PRETENSÃO DEFENSIVA EXPRESSAMENTE ANALISADA – ARESTO DO TJDFT – OMISSÃO NÃO VISUALIZADA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – SUFICIÊNCIA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – JULGADO DO TJMG – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IMPOSSIBILIDADE – ARESTO DO STJ - OMISSÃO PASSÍVEL DE SER SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FALTA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JULGADOR EM RELAÇÃO A ALGUM ASPECTO DA CAUSA - PREMISSA DO TJMT - CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA O AVIAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ENTENDIMENTO DO STJ - REJULGAMENTO DA CAUSA – NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS – JULGADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão defensiva [absolvição do constrangimento ilegal e coação no curso do processo e suspensão condicional da pena] foi expressamente analisada a partir da valoração dos elementos de convicções produzidos no curso da instrução processual (TJDFT, Embargos de Declaração nº 0701263-32.2020.8.07.0009).

Nos crimes praticados em contexto de relações domésticas, a palavra da vítima, “
desde que firme, coerente e coesa, sem qualquer vício aparente capaz de desacreditá-la, como in casu, torna-se importantíssimo elemento de convicção, sendo, portanto, suficiente para fundamentar o decreto condenatório
” (TJMG, Emb Infring e de Nulidade 1.0701.15.014195-3/002).

O embargante “
não faz jus ao benefício
” da suspensão condicional da pena porque os delitos foram praticados “
em contexto de violência doméstica
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.700.643/RS).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “
falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, ED nº 60497/2016).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
” (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 0029349-17.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ-417) COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: WALITON FRANCISCO SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por WALITON FRANCISCO SOUZA contra acordão no qual fora extinta a punibilidade da ameaça [pela prescrição] e desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal nº 0029349-17.2015.8.11.0042, interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 423615), que o condenou por coação no curso do processo, constrangimento ilegal [em continuidade delitiva] e ameaça, em concurso material, no contexto de relações domésticas, em concurso material, a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto – arts. 344, 146 e 147, ambos do CP, nas formas dos arts. 71 e 69 do CP – (ID 102947490 – fls. 114/130).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso porque: 1) “
está fundamentado unicamente na palavra da vítima, sem trazer, contudo, nenhuma outra prova apta a fundamentar sua condenação
”; 2) “
é possível aplicar a suspensão condicional da pena aos crimes e às contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica
”.

Requer o provimento, “
com efeitos infringentes
”, para que seja sanado o vício e, consequentemente, absolver o embargante ou conceder-lhe a “
suspensão condicional de sua pena
” (ID 142938187).

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, por entender que “
os argumentos expendidos pelo embargante não demonstraram qualquer das hipóteses do artigo 619 do CPP, mas apenas a intenção de rediscutir fatos já amplamente debatidos e decididos
” (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 144491687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal N.U 0029349-17.2015.8.11.0042, esta e. Câmara extinguiu a punibilidade da ameaça e entendeu que as provas são suficientes para comprovar a coação no curso do processo e o constrangimento ilegal, razão pela qual manteve a condenação do embargante nos termos das seguintes premissas:

“
[...] As declarações uníssonas prestadas por Joanice Amorim Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, revelam a intimidação do apelante para que ela prestasse depoimento favorável a ele nos autos da Ação Penal nº 0017444-88.2010.811.0042 (Código 300284), por homicídio qualificado pelo motivo torpe - art. 121, § 2º, I, do CP -.

Registre-se que na referida ação penal a vítima havia relatado que “seu relacionamento conjugal com o apelante era ‘conturbado’, perdeu as contas de quantas vezes apanhou do apelante [...]; WALITON FRANCISCO SOUZA ameaçou ela e todos da família ‘caso não dissesse o que o favorecesse’ nesse processo”, consoante se extrai do acórdão referente ao julgamento da Apelação nº 0017444-88.2010.811.0042, realizado por esta Câmara Criminal em 27.4.2021, assim ementado: [...]

A coação no curso do processo (CP art. 344) pressupõe dolo específico, ou seja, o agente precisa agir com a finalidade característica de querer beneficiar-se ou favorecer interesse próprio ou alheio em processo judicial (SANCHES, Cunha Rogério. Código Penal para concursos. Salvador: 10. ed., rev., atual. e ampl. – JusPodivm, 2017).

Assim, aplicável o seguinte julgado:

“Não cabe acolher a tese absolutória, se nas fases, policial e judicial, as declarações da vítima que assumem especial valor probante nos delitos dessa natureza, foram corroboradas pelo depoimento testemunhal, demonstrando-se coerentes e harmônicas, no sentido que a ofendida foi ameaçada pelo réu no curso do processo criminal em que responde pelo delito de Homicídio, objetivando dissuadi-la a prestar depoimento que pudesse incriminá-lo. Precedentes deste Tribunal.” (TJMT, Ap nº 0001044-13.2016.8.11.0034 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 1º.12.2021)

Logo, a condenação por coação no curso do processo deve ser mantida.

No tocante ao constrangimento ilegal, a vítima Joanice Amorim Silva afirmou, tanto na fase policial quanto judicial, que foi constrangida pelo apelante para devolver parte dos pagamentos recebidos de pensão alimentícia, assim procedido por medo (ID 102947489 – fls. 18/20 e ID 102947492).

O crime de constrangimento ilegal viola a liberdade individual da pessoa, de forma a cercear a sua capacidade de autodeterminação da vontade e da ação, seja por meio de ação violenta ou ameaçadora.

Se “comprovada a redução da capacidade de resistência da vítima, cumulada à ilegalidade da ordem, inviável a absolvição do delito de constrangimento ilegal” (TJMT, N.U 0043367-38.2018.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 17.2.2020).

Igualmente, o pleito absolutório afigura-se improcedente em relação ao constrangimento ilegal.

Quanto à suspensão condicional do processo, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica à Lei nº 9.099/1995, consoante súmula 536 do c. STJ e art. 41 da Lei 11.340/2006.

A propósito, destacam-se julgados desta e. Câmara: (AP N.U 0009441-48.2016.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal - 17.8.2018; (AP, N.U 0005540-82.2010.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 20.9.2016).

Assim sendo, afigura-se impertinente a aplicação da suspensão condicional pretendida.
” (ID 140605661).

No caso, a pretensão defensiva [absolvição do constrangimento ilegal e coação no curso do processo e suspensão condicional da pena] foi expressamente analisada a partir da valoração dos elementos de convicções produzidos no curso da instrução processual (TJDFT, Embargos de Declaração nº 0701263-32.2020.8.07.0009 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 22.4.2021).

De toda sorte, registre-se que nos crimes praticados em contexto de relações domésticas, a palavra da vítima, “
desde que firme, coerente e coesa, sem qualquer vício aparente capaz de desacreditá-la, como in casu, torna-se importantíssimo elemento de convicção, sendo, portanto, suficiente para fundamentar o decreto condenatório
” (TJMG, Emb Infring e de Nulidade 1.0701.15.014195-3/002 - Relator: Des. Flávio Leite – 27.3.2018).

Em seu turno, o pleito de concessão da suspensão condicional da pena também foi devidamente apreciado e fundamentado na Súmula 536 do c. STJ e em posição jurisprudencial desta e. Câmara Criminal: AP N.U 0009441-48.2016.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal - 17.8.2018; AP, N.U 0005540-82.2010.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 20.9.2016.

Desse modo, o embargante “
não faz jus ao benefício
” da suspensão condicional da pena porque os delitos foram praticados “
em contexto de violência doméstica
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.700.643/RS – Relator: Min. Felix Fischer – 2.10.2018).

Com efeito, a
omissão passível de ser corrigida, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “
falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, ED nº 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; o
u quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, verifica-se propósito de rejulgamento, mesmo porque a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de aclaratórios (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1316819/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.6.2020).

Segue-se premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Logo, não se reconhece qualquer vício previsto no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022